Tribunal: TJDFT
Processo: 0701238-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO A SER DESLINDADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.255). AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA DO VALOR DA CAUSA. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 85, § 2o).

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) de se fixarem, no caso concreto, honorários de sucumbência pelo critério equitativo, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em razão do valor “exorbitante” do valor da causa.
II. O Código de Processo Civil, no parágrafo 2o do artigo 85, estabelece a regra geral de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo que os parágrafos 3o, 8o e 8o-A dessa norma são exceções, que devem ser aplicadas de forma restritiva.
III. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).
IV. Concomitantemente à definição do tema 1.076 pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o e. Supremo Tribunal Federal admitiu recurso extraordinário, ainda pendente de julgamento, reconhecendo a existência de repercussão geral da possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes (Tema 1.255/STF).
V. Há diretriz do Pleno da Suprema Corte nesse sentido: AO 613 ED-segundos-AgR/BA – Bahia, relatora Min. Rosa Weber, com publicação em 21.10.2021 (observância da equidade quando a fixação da sucumbência alcançar valor exacerbado).
VI. A situação processual dos presentes autos não externa valor ínfimo nem exacerbado dos honorários de sucumbência à luz do valor da causa (R$ 57.965,07), de sorte a prevalecer o percentual de 10% sobre esta base de cálculo (Código de Processo Civil, artigo 85, § 2o, incisos III e IV).
VII. Apelação provida. No ponto, sentença parcialmente reformada.